Tribunal: TJDFT
Processo: 0753476-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753476-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIOLA KAREN SAMPAIO SOARES AGRAVADO: CONFFIARE MOVEIS E AMBIENTES PLANEJADOS LTDA, BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA, ERIKA DINIZ DE ALMEIDA CAMPOS OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fabiola Karen Sampaio Soares contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 220588349 do processo n. 0701850-21.2024.8.07.0007) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela recorrente contra Conffiare Móveis e Ambientes Planejados Ltda., Erika Diniz de Almeida Campos Oliveira e Bruno Ferreira de Oliveira, homologou os cálculos apresentados pela exequente e condicionou a expedição de alvará à preclusão da decisão. Preparo recolhido (ID 67317162). Em decisão proferida por esta Relatoria, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 67343661). Registre-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 67329122, referente a apelação n. 0705651-42.2024.8.07.0007, interposta contra sentença proferida em embargos à execução, conhecida e parcialmente provida. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, conforme informação constante no ofício de IDs 67349952 e 67349953, verifica-se que no dia 18/12/2024 foi proferida sentença homologatória de acordo sobre a quitação do débito (ID 221325167 do processo n. 0701850-21.2024.8.07.0007). Por pertinente, confira-se o dispositivo: Cuida-se de ação de execução ajuizada por FABIOLA KAREN SAMPAIO SOARES em desfavor de CONFFIARE MOVEIS E AMBIENTES PLANEJADOS LTDA e outros. É o relatório do necessário. Decido. Noticiam as partes que celebraram acordo no que se refere ao objeto do processo, razão pela qual requerem a respectiva homologação. Homologo, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes e noticiado nos presentes autos, cujos termos passam a fazer parte da presente sentença. Considerando tratar-se de direito disponível, ressalto que a presente sentença apenas homologa obrigação quanto às partes que efetivamente firmaram o acordo mediante assinatura no documento. Ante o exposto, e por tudo o mais que nos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, em face da transação, com base no disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 487 do CPC. Após, comunique-se o Ilustre Relator do AGI no 0753476-03.2024.8.07.0000 acerca da prolação da presente sentença, bem como do pedido de desistência do recurso interposto. Sem custas finais, em razão do disposto no artigo 90, § 3o, do CPC. Independentemente do trânsito em julgado, expeça-se os alvarás eletrônicos nos exatos termos descritos na petição de ID 221315851. Considerando que houve expressa renúncia ao prazo recursal, certifique-se, após a expedição do alvará judicial, o trânsito em julgado e arquivem-se os autos nos termos do Provimento-Geral da Corregedoria do e. TJDFT. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Em complemento, os alvarás de IDs 221440419, 221440879 e 221439249 do processo n. 0701850-21.2024.8.07.0007 evidenciam que a pretensão da agravante foi atendida. Assim, em razão da prolação de sentença, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confiram-se relevantes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, que possuem a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional sobre o tema, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 488188/SP. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Corte Especial. Data Do Julgamento: 7/10/2015. Data Da Publicação/Fonte: DJe 19/11/2015. RB vol. 627 p. 38. REVPRO vol. 252 p. 273) 3. Com essas razões, diante da manifesta prejudicialidade e em conformidade com o art. 932, III, do CPC e com o art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora